Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712467-48.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACOUGUE IMPERIO DAS CARNES COMERCIO VAREJISTA LTDA, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, ACOUGUE IMPERIO DAS CARNES COMERCIO VAREJISTA LTDA D E C I S Ã O Vistos As partes informam que celebraram acordo para colocar fim à demanda e requerem a desistência dos recursos (ID 42049016). Há a assinatura digital dos patronos de ambos, munidos com poderes para transigir (ID 40802619 pelo autor e ID 40802648 pelo réu). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, antes do julgamento dos recursos de apelação. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação celebrada entre o BANCO SAFRA S.A. e AÇOUGUE IMPÉRIO DAS CARNES COMÉRCIO VAREJISTA. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator